Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 847, CPC. NÃO ATENDE AOS INTERESSES DO CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1 – O agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a substituição da penhora, conforme previsto no §1o do artigo 847 do Código de Processo Civil.
2 - Não restou devidamente comprovado que a possível existência do crédito no feito que tramita perante a Justiça Federal atenda plenamente aos interesses do credor. Ademais, verifica-se que o ora agravante havia se quedado inerte quando da intimação da penhora do imóvel, somente se manifestando nos autos à eminência da realização da 2a hasta pública
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.